Tribunal: TJPA
Processo: 0802260-69.2019.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9585 - Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2023-05-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802260-69.2019.8.14.0039

APELANTE: ELISANGELA CLEIDES BEZERRA PAZ

APELADO: BANCO BMG SA

REPRESENTANTE: BANCO BMG S.A.

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N° 0802260-69.2019.8.14.0039

COMARCA DE ORIGEM: PARAGOMINAS

APELANTE: ELISANGELA CLEIDES BEZERRA PAZ

ADVOGADO: RANIERY ANTONIO RODRIGUES DE MIRANDA – OAB/TO 4.018

APELADO: BANCO BMG S.A.

ADVOGADO: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO – OAB/PE 23.255

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - IMPUGNAÇÃO DA ASSINATURA - REQUERIMENTO DE PROVA PERICIAL INDEFERIDO - CERCEAMENTO DE DEFESA - CONFIGURAÇÃO - SENTENÇA ANULADA.

1- Caracteriza cerceamento de defesa o indeferimento do pedido de produção de perícia grafotécnica necessária para verificação da veracidade da assinatura aposta no contrato discutido nos autos.

2 -
Recurso provido, sentença cassada.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e dar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2023, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por ELISANGELA CLEIDES BEZERRA PAZ, objetivando a reforma da sentença de id.

5243564, proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível e Empresarial de Paragominas que julgou improcedente os pedidos contidos na inicial, nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA.

Consta de peça inicial (Id. 5243518) que a parte autora recebe Benefício Previdenciário e foi surpreendida com descontos em seus vencimentos, referentes a diversos descontos de cartão de crédito, no valor de R$ 1.598,85, (contrato número 155796836200112016 e seguintes), o qual alega nunca ter contraído. Motivo pelo qual pleiteou a declaração de nulidade do referido contrato, além de restituição em dobro dos valores pagos, bem como, danos morais no importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Em sentença de Id. 5243564, o Magistrado de 1º grau julgou improcedente a demanda, além de condenar a parte autora em litigância de má fé, no patamar de 8% do valor da causa.

Irresignada, a demandante apresentou recurso de apelação no id. 5243563, onde alega em apertada síntese, a nulidade da sentença em razão do indeferimento do pedido de perícia nos documentos apresentados pela instituição financeira, além da ausência de comprovação dos depósitos na conta bancária da apelante.

Ao final, pugna pela nulidade da sentença ou pela reforma do julgado, para fins de se julgar procedente os pedidos da inicial.

Contrarrazões ofertadas no id. 5243568, onde se pugna pelo desprovimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito.

É o breve relatório com
apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, (....) de 2023.

Belém,( PA),

2023.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que fora apresentado, tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço dos presentes recursos.

A
questão devolvida à apreciação nesta Instancia Revisora, cinge-se na necessidade em apurar se correta a aplicação do decisum proferido em primeiro grau, que julgou improcedente os pedidos contidos na inicial.

No caso dos autos, verifico ter a requerente, diante da apresentação, pela instituição financeira, do suposto contrato celebrado entre partes, requerido a produção de perícia grafotécnica, ao argumento de não ter celebrado qualquer negócio jurídico, e de não ser sua, portanto, a assinatura constante no referido documento.

A douta Juíza de 1º grau, no entanto, indeferiu o pedido, fundamentando que: "
(...)
No tocante a perícia grafotécnica rejeito a realização desta, uma vez que, a situação dos autos comporta inversão do ônus probatório e há outros meios, além da perícia, para se comprovar a alegada suposta adesão ao cartão de crédito (RMC)/ empréstimo consignado (...) Pois bem, os documentos apresentados pela requerida demonstram de forma cabal a contratação do serviço, não apresentando a requerente argumentos convincentes que façam lançar dúvida no tocante a contratação", o que, a meu ver, não merece prosperar.

Isso porque, o requerente, ora apelante, ao impugnar os termos da contestação, afirmou não ser sua a assinatura aposta nos contratos juntados pela instituição financeira, requerendo a realização de perícia grafotécnica, a qual é necessária para saber se foi ela ou terceiro que celebrou o negócio jurídico.

Nesse contexto, se a prova requerida pelo requerente, no seu entender, tem o condão de confirmar a causa de pedir apresentada na petição inicial, deve ser oportunizada sua produção, reservando-se, ao final, e com mais segurança, um juízo de procedência ou de improcedência da demanda.

Por fim, é certo que o magistrado, como destinatário da prova, pode indeferir a que considerar inútil, nos termos do art. 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Contudo, no caso dos autos, o julgamento antecipado do mérito inviabilizou o pleno exercício, pelo apelante, da garantia constitucional à ampla defesa, gerando, para ele, evidente prejuízo.

Dessa forma, entendo caracterizado o cerceamento de defesa.

Além disso, verifico divergência entre a identidade apresentada pela instituição bancária (id. 5243537 - Pág. 9) e a identidade trazida na inicial (id.

5243516), eis que as fotografias postas naqueles documentos são claramente diferentes. Ainda que se alegue que a diferença se dá, em razão do documento juntado na inicial tratar-se da 2ª via (expedida em 24/03/2017) e, o apresentado na celebração do contrato tratar-se da 1ª via (expedida em 14/10/2011), com datas de expedições diferenciadas, ainda assim, mesmo que se leve em consideração essa diferença de datas, não há como se afirmar tratar-se da mesma pessoa.

Não bastasse isso, verifico constar no contrato de id. 5243537 - Pág. 4, que o crédito foi liberado mediante transferência para o banco 341 (ITAU), agência 7918, que é diverso do banco (Bradesco) em que a autora recebe seus proventos previdenciários (id. 5243537 - Pág. 9)

Portanto, a questão posta nos autos ainda resta muito controvertida, sendo imperativa uma dilação probatória própria para se dirimir acerca da celebração do contrato e/ou do benefício econômico auferido pela parte autora.

Desse modo, houve ofensa aos princípios do contraditório e a ampla defesa (art. 5º, inciso LV, CF) na medida em que foi indeferido o pedido de produção de prova na forma requerida, restando caracterizado o cerceamento de defesa e a nulidade absoluta da sentença proferida.

ISTO POSTO, dou provimento à apelação interposta para CASSAR A SENTENÇA GUERREADA, devendo os autos retornarem ao Juízo de origem para a devida instrução do feito.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2023

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 10/07/2023